Tribunal: STF
Processo: AI 471821
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Limitação
dos juros em 12% ao ano. Código de Defesa do Consumidor. Ofensa
reflexa à Constituição Federal. 3. Matéria infraconstitucional. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento